Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. VERIFICADA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO ESPECÍFICA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO EM SEGUNDA ESTÂNCIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO PROVEITO ECONÔMICO APLICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA, PASSOU-SE AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO, JULGANDO-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
1. O art. 492 do Código de Processo Civil dispõe que: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”
2. Há nulidade da sentença quando ela incorre em julgamento citra, ultra ou extra petita. A manifestação judicial fora do pedido formulado pela parte (extra petita) viola o princípio da congruência/adstrição/correlação a que está vinculado o Magistrado, não se incluindo o presente pleito entre as hipóteses em que o Juiz pode e deve agir de ofício e mesmo sem que seja instado pela parte.
3. No caso, constata-se que o juízo originário é competente para julgar conflitos relativos à família, de forma que os pedidos de indenização por danos morais ou materiais, não afetos à partilha de bens, devem ser requeridos em ação própria, perante o juízo cível competente.
4. Portanto, as questões contratuais envolvendo a compra e venda do lote, sobre o qual sequer foi requerida a partilha, extrapolam a competência do Juízo originário, que se limita a partilhar os bens e dívidas contraídas na constância do casamento, observado o regime de bens. Preliminar acolhida, nulidade da sentença reconhecida. Sentença cassada.
5. Prosseguimento no julgamento, aplicando-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC. Decretada a partilha igualitária das 07 (sete) prestações do veículo Nissan Versa, de propriedade da autora/apelada, quitadas durante a vigência do matrimônio, cada uma no valor de R$ 561,47 (quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), corrigidas monetariamente desde o efetivo pagamento e acrescidas de juros de mora desde a citação.
6. O art. 293 do CPC dispõe que: “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. Como é notório, o dispositivo legal estabelece que cabe ao réu se opor ao valor da causa mediante a apresentação de preliminar em contestação, sob pena de preclusão.
7. No caso, verifica-se que o réu não impugnou o valor da causa na interposição da contestação, sendo atingida essa matéria pela preclusão, razão pela qual inviabiliza a sua impugnação em sede recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA, PASSOU-SE AO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO, JULGANDO-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, para decretar a partilha igualitária das 07 (sete) prestações do veículo Nissan Versa, de propriedade da autora/apelada, quitadas durante a vigência do matrimônio.